Tribunal: TJES
Processo: 0022755-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022755-49.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA - ME

APELADO: GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COPROPRIEDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Geolindo Campagnaro e por Agro Pastoril Quatro Irmãos Ltda., ambos alegando vícios no acórdão que negara provimento ao recurso de apelação da empresa. Geolindo apontou obscuridade quanto ao percentual de majoração dos honorários advocatícios. A empresa, por sua vez, alegou omissão e erro de premissa sobre a questão da copropriedade do imóvel, a distribuição da sucumbência, penhora sobre a propriedade e nulidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se houve obscuridade no acórdão quanto ao percentual de majoração da verba honorária; (ii) definir se houve omissão ou erro de premissa quanto à existência de copropriedade, distribuição da sucumbência e nulidades processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração da verba honorária em “mais 5% sobre o valor fixado na origem” indica, de forma clara, a elevação do percentual total para 15%, inexistindo obscuridade a ser sanada.

O acórdão embargado apreciou expressamente todas as matérias levantadas pela empresa autora, inclusive a inexistência de condomínio indiviso e a individualização das matrículas, afastando a alegada omissão.

As nulidades processuais suscitadas já haviam sido analisadas no julgamento da apelação, não podendo ser rediscutidas em sede de embargos de declaração.

A fixação da verba honorária considerou o Tema nº 872 do STJ, estando devidamente fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios “em mais 5%” sobre o percentual anterior deve ser interpretada como aumento total para 15%, salvo disposição expressa em sentido diverso.

Não há omissão quando todas as matérias relevantes foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência dos vícios do artigo 1.022 no acórdão que negou provimento ao apelo manejado por Agro Pastoril Quatro Irmãos Ltda.

As duas partes opuseram aclaratórios, razão pela qual passarei a analisá-los separadamente.

I – DOS ACLARATÓRIOS DE ID. 16480927

No recurso de Geolindo Campagnaro, ele alega a obscuridade quanto ao percentual de majoração da verba honorária. Segundo ele não seria possível concluir se aumentaria em mais 5% além do fixado, portanto 15%, ou, se seria apenas 5% do que já havia sido estabelecido na origem, o que resultaria em 10,5%.

A presente discussão é deveras singelas e não há que se falar na existência de vício no acórdão fustigado.

Decerto, ao determinar a majoração em mais 5% sobre o valor fixado na origem, por óbvio, o acórdão elevou o percentual total a 15% sobre a base de cálculo antes estabelecida.

Caso o objetivo fosse o de apenas majorar em 0,5% (meio por cento), tal informação estaria expressamente delimitada.

Assim, conheço dos aclaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO.

II – DOS ACLARATÓRIOS DE ID. 16642102

Nos embargos de declaração de Agro Pastoril Quatro Irmaos Ltda (id. 16642102), é apontado o erro de premissa quando a matéria da copropriedade, bem como ventila o equívoco na fixação da sucumbência sem considerar o decaimento da parte adversa. Ainda, ventilam a existência de omissão quanto a ocorrência de penhora sobre a propriedade e sobre as nulidades praticadas na origem.

Como de curial sabença, o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e tem por escopo sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

No caso em tela, ao que se vê, o objetivo da recorrente é de tão somente rediscutir a causa, o que é vedado nesta via.

No acórdão objurgado restou expressamente consignado que havia a individualização das matrículas objeto de discussão. Ainda foi pontuado que a embargante ao longo do processo, assim como seus sócios, suscitavam matérias com o objetivo de tumultuar o feito, causando nulidades, em face das quais não podem se valer neste momento.

Ainda, restou indene de dúvidas que não se estaria de frente a um condominio indiviso, como tentou fazer crer a recorrente.

O entendimento externado pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira em sede de apelação cível foi acompanhado à unanimidade pelos Pares que fizeram parte do julgamento, demonstrando que todas as matérias foram debatidas à exaustão.

Noutro giro, também não há que se falar em qualquer omissão atinente a verba honorária, uma vez que restou devidamente registrado o motivo para que fosse aplicada a sucumbência nos moldes indicados no acórdão.

Ainda restou assentado que o entendimento estaria baseado no disposto no Tema nº 872 do STJ.

Como se percebe de uma simples leitura do acórdão, toda a matéria foi apreciada, não sendo possível rediscuti-la em embargos de declaração, ainda que sob o pretexto de prequestionamento.

Diante dessas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

III – DO DISPOSITIVO

Face a todo o arrazoado externado, conheço de ambos os recursos de embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.